Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010795-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALCIONE MIGUEL ALMEIDA - CPF: 815.988.741-87 (AGRAVADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE INSTAURADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – AGENTE AMBIENTAL – COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 70, DA LEI N. 9.605/98 - AGRAVO DESPROVIDO.

Não só os analistas de meio ambiente possuem o poder de polícia administrativo ambiental, mas sim todos os funcionários dos órgãos que compõem o SISNAMA, sejam eles analistas ou agentes, bem como se efetivos, comissionados ou, em muitos caso, cedidos, até por que, o dever de fiscalizar e punir dos funcionários das Secretarias de Meio Ambiente não se encontra na nomenclatura do cargo que ocupam, mas decorrem das determinações da legislação federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ALCIONE MIGUEL ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 3538- 27.2018.811.0082,que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito advindo do auto de infração no 126159, bem como a suspensão do protesto realizado em nome do requerente, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Alega que “não só os analistas de meio ambiente, mas sim todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sisnama são competentes para a lavratura do auto de infração, independentemente a que título estejam integrando o quadro funcional do Órgão responsável pela proteção ambiental, se efetivos, comissionados ou cedidos”, logo Celso Souza Pinheiro Ferreira, possui plena atribuição para lavratura do auto.

Assenta que a “nulidade afirmada pelo requerente, no que tange à competência do agente autuante, traduz-se em mera formalidade, que em nada alterou a substância do ato e muito menos impediu o agravante de se defender no curso do processo administrativo em questão.”

Ressalta que “que o auto de infração em questão representa o resultado do exercício do poder de polícia do Estado e, como tal, goza da presunção de veracidade e legitimidade, resta claro que, para se infirmar o seu conteúdo, não bastam alegações vagas e sem consistência probante, ao revés, cabe ao interessado fazer alegações sérias e relevantes, com um mínimo de verossimilhança”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão proferida em primeiro grau, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito advindo do auto de infração n. 126159, bem como a suspensão do protesto realizado em nome do requerente, ora agravado.

Em sede recursal, foi deferido o efeito suspensivo – id. 9426024.

Apresentadas contrarrazões ao agravo, pugnou-se por seu total desprovimento.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara: Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ALCIONE MIGUEL ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 3538-27.2018.811.0082,que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito advindo do auto de infração no 126159, bem como a suspensão do protesto realizado em nome do requerente, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Extrai-se do Auto de Infração n. 126159, apurado através do Processo Administrativo Ambiental n. 661272, que o agravado removeu vegetação nativa em processo de regeneração natural – limpeza de pastagem -, em uma área de 64ha, sem autorização do órgão competente e, tendo sido realizada inspeção em 23.08.2010, restou multado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. Razão não assiste ao agravante.

A insurgência recursal se refere a competência ou não do Sr. Celso Souza Pinheiro Ferreira, que exercia a função de Agente Ambiental e não a de Fiscal, quando da lavratura do auto.

Em sede liminar, o juízo monocrático assim decidiu:

“[...]

Desse modo, nesta análise de cognição sumária, infere-se que o agente administrativo que lavrou o Auto de Infração n. 126159 (fls. 29-v e 85) era incompetente à época de sua confecção, tendo em vista que ocupava cargo de provimento em comissão, do qual a fiscalização não se encontra entre suas atribuições, reservada ao cargo de Analista de Meio Ambiente (Lei n. 8.515/2006, art. 4o, parágrafo único, inciso III – redação sem a alteração da Lei Estadual n. 10.083/2014), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada. Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 661272/2010 foi concluído e a penalidade de multa imposta à requerente no Auto de Infração n. 126159 se encontra na iminência de ser inscrita em dívida ativa e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolve. (...) Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da “exigibilidade do crédito advindo do Auto de Infração n. 126159, bem como a suspensão do protesto realizado em nome do requerente”, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial”.

Quando da nomeação do agente ambiental, não restam dúvidas de que este, dentre outras atribuições, possui a de fiscalizar e, quando necessário, autuar aqueles que se encontram infringindo o ditames legais.

Ademais, perfeitamente válido transcrever o que estabelece o §1o, do artigo 70, da Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, como é o caso. Vejamos:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização. (...)”(Apelação / Remessa Necessária 163155/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Nesta senda, não há que se falar na nulidade do auto de infração, haja vista que o agente ambiental, responsável pela imposição da penalidade ao agravante possuía legitimidade para tal mister, já que se mostrou incontroverso que, inobstante fosse nomeação em função comissionada, estaVA diretamente ligado à Secretaria de Meio Ambiente, órgão que compõe o SISNAMA.

Em outras palavras, não só os analistas de meio ambiente possuem o poder de polícia administrativo ambiental, mas sim todos os funcionários dos órgãos que compõem o SISNAMA, sejam eles analistas ou agentes, bem como se efetivos, comissionados ou, em muitos caso, cedidos, até por que, o dever de fiscalizar e punir dos funcionários das Secretarias de Meio Ambiente não se encontra na nomenclatura do cargo que ocupam, mas decorrem das determinações da legislação federal.

Ademais, como bem afirmou o agravante, o agente ambiental Celso Souza Pinheiro Ferreira, quando da lavratura do auto de infração em desfavor do agravado, estava lotado na Superintendência de Fiscalização da SEMA – Secretaria de Meio Ambiente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a exigibilidade do crédito advindo do auto de infração n. 126159, determinando-se contudo, o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020